Tribunal: TJSP
Processo: 2190520-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
ERRO MÉDICO. GRATUIDADE PROCESSUAL. Insurgência dos autores em face da decisão que indeferiu a gratuidade processual. Reforma parcial. Impossibilidade financeira demonstrada pela autora. Marido da demandante e coautor, porém, que tem rendimentos expressivos, além de ser advogado. Gratuidade deferida à autora e isenção de 50% das despesas processuais ao autor (Art. 98, § 5o, do CPC/2015). Agravo

Ementa:
ERRO MÉDICO. GRATUIDADE PROCESSUAL. Insurgência dos autores em face da decisão que indeferiu a gratuidade processual. Reforma parcial. Impossibilidade financeira demonstrada pela autora. Marido da demandante e coautor, porém, que tem rendimentos expressivos, além de ser advogado. Gratuidade deferida à autora e isenção de 50% das despesas processuais ao autor (Art. 98, § 5o, do CPC/2015). Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190520-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que são agravantes CLODOALDO
APARECIDO FERREIRA e ELAINE CRISTINA ROCHA FERREIRA, são agravados
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ, ANDRESSA LOPES LUCHI,
DANYELLA BARCELLOS LAPA GABRIEL, WILLIAN BRÁS PEDRO, LUIS
HENRIQUE FERNANDES e ADRIANA DE ARAÚJO FALCÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190520-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2190520-82.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Agravantes: Clodoaldo Aparecido Ferreira e Elaine Cristina
Rocha Ferreira
Agravados: Santa Casa de Misericórdia de Tupã e outros
Juiz de origem: Edson Lopes Filho
VOTO No: 22609
ERRO MÉDICO. GRATUIDADE PROCESSUAL. Insurgência dos
autores em face da decisão que indeferiu a gratuidade
processual.
Reforma
parcial.
Impossibilidade
financeira
demonstrada pela autora. Marido da demandante e coautor,
porém, que tem rendimentos expressivos, além de ser
advogado. Gratuidade deferida à autora e isenção de 50% das
despesas processuais ao autor (Art. 98, § 5o, do CPC/2015).
Agravo provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão de ps. 24/26, que indeferiu a gratuidade processual dos
autores.
Pretendem os agravantes a reforma da decisão, para
que lhes seja deferida a gratuidade processual.
Efeito suspensivo deferido (p. 28).
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo comporta provimento parcial.
Com
efeito,
apenas
há
demonstração
de
impossibilidade de pagamento das custas pela autora, por estar
desempregada e apenas cuidar dos filhos (ps. 518/521 dos autos de
origem).
Por outro lado, seu marido (coautor) é advogado e
tem salário superior à média da população brasileira, pois os
rendimentos líquidos declarados no ano de 2019 foram superiores a seis
mil reais por mês, além de apresentar movimentação financeira
significativa (ps. 523/541 dos autos de origem).
Com isso, não era o caso de deferimento integral da
gratuidade processual ao autor, na medida em que o benefício ora
deferido à esposa é pessoal (art. 99, § 6o do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190520-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em todo caso, diante do valor da causa, nos termos
do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil,1 mostra-se mais
adequada para o agravante apenas a isenção parcial das custas pela
metade.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
agravo de instrumento, para deferir a gratuidade processual à autora
(integralmente) e para isentar o autor do pagamento de 50%
(cinquenta por cento) das custas processuais.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
1 “§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o
beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”